Tribunal: TJBA
Processo: 8154264-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154264-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PETIÇÃO INICIAL. APTA E DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DANO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A petição inicial que descreve de forma clara os fatos, apresenta causa de pedir, pedido certo e determinado, devidamente instruída com documentos, atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

3. O laudo técnico produzido exclusivamente pela parte autora, sem acompanhamento ou ciência da parte adversa, desprovido de metodologia técnica e de elementos técnicos, não tem força probatória suficiente para demonstrar que o dano elétrico no ar-condicionado foi proveniente de oscilação na rede elétrica mantida pela concessionária.

4. Inexistente prova do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, não se configura o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8154264-20.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).